Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. BAGATELA. REINCIDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – A reincidência e as circunstâncias em que é cometido o furto, mediante rompimento de obstáculos, são elementos que afastam os requisitos para que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.
2 – Recurso desprovido.